Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0727870-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARCELOS ALARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BARCELOS ALARCON ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 199024069, integrada pela de ID 200246942, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0715976-94.2024.8.07.0001, requerida em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo de origem determinou que o requerente, ora agravante emendasse a inicial com a cobrança apenas dos honorários sucumbenciais, excluindo os valores dos honorários contratuais inicialmente requeridos, e corrigindo o valor da causa. Nas razões recursais o agravante elucida, de forma inicial, que a questão originária se tratou de Ação de Exigir Contas, proposta por AMERICA TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A; que os pedidos da exordial foram julgados procedentes, com a consequente determinação de pagamento de honorários sucumbenciais, pelo Banco agravado, no montante de 10% sobre o valor da condenação. Sustenta que ajuizou Cumprimento de Sentença no 0715976-94.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível de Brasília, a fim de receber o que lhe é devido à título de honorários sucumbenciais (13% do valor da condenação atualizado), bem como os 30% de honorários de êxito. A quantia para o pagamento de ambos os valores já foi depositada pela parte contrária nos autos originários de Ação de Exigir Contas no 0734303 63.2019.8.07.0001. Destaca o caráter alimentar dos honorários advocatícios, qualquer que seja sua natureza, contratual, sucumbencial, arbitrados ou assistenciais, sendo este o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Pontua que, apesar do correto entendimento da possibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais no rito do Cumprimento de Sentença distribuído por dependência aos autos principais, vale ressaltar que o procedimento também é adequado para efetuar a transferência do valor devido ao Agravante a título de honorário de êxito estabelecido em 30% (trinta por cento) com o cliente do Agravante. Esclarece que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença de forma cumulada dos dois procedimentos se deu porque, na prática, para todos os efeitos, o valor da dívida de ambos já se encontra pago pela parte Agravada, tornando-se despiciendo a movimentação da máquina judiciária com 2 (dois) procedimentos diferentes, inclusive com potencias custas sendo recolhidas de forma dobrada. Argumenta que: [...] não existe cobrança em duplicidade com relação aos honorários contratuais de êxito, posto que, em primeiro lugar, porque o único local e momento que o Agravante requer a sua devida remuneração por força contratual é no Cumprimento de Sentença de origem. [...] Nesse diapasão, é cabível tanto (i) a transferência do valor dos honorários sucumbenciais, o que foi aceito pela d. Magistrada responsável pelo Cumprimento de Sentença, pois determinou ao Agravante “emende-se o credor para trazer nova petição inicial cobrando apenas o valor dos honorários sucumbenciais e corrigindo o valor da causa” (ID 199024069), quanto (ii) a oportuna transferência dos valores devidos a título de honorários contratuais de êxito. Não merece prosperar o entendimento de que não se pode transferir também o montante pactuado sobre honorários de êxito no valor da condenação, sob pena de pagamento em duplicidade, sobretudo porque os honorários sucumbenciais também já estão depositados nos autos originários, de modo que, sendo verba alimentar e direito irrefutável do advogado Agravante, deve ser aceito o Cumprimento de Sentença com os requerimentos cumulados. [...] Informa estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) conhecimento do recurso e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a transferência da integralidade do valor cobrado a título de honorários advocatícios contratuais e sucumbências, isto é, R$ 327.793,63 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos), dos autos principais outrora de Ação de Exigir Contas no 0734303-63.2019.8.07.0001 aos autos de Cumprimento de Sentença de origem no 0715976-94.2024.8.07.0001, permanecendo lá depositado até julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que para que seja admitida a cumulação dos requerimentos de pagamento dos honorários advocatícios tanto contratuais quanto sucumbenciais no mesmo cumprimento de sentença ( ID 61253240). Preparo recolhido (ID 61253244). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Inicialmente, convém destacar que a controvérsia trazida a esta sede recursal cinge-se a verificar a possibilidade de cobrança, no mesmo cumprimento de sentença, de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais relativos à ação de exigir contas no 0734303-63.2019.8.07.0001. Compulsando a referida ação de exigir contas originária da condenação principal do agravado, verifico que na decisão de ID 193330622, citada pelo próprio agravante, o magistrado atuante menciona a petição do escritório recorrente, mas cita a necessidade de distribuição do pleito de honorários sucumbenciais em apartado. Portanto, o ato decisório em questão não fez referência específica aos honorários contratuais. De outro lado, o Juízo de origem vinculado ao cumprimento de sentença apartado dos honorários, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo ora agravante, assim consignou: [...] Acrescento, por oportuno, que não é o Banco do Brasil o devedor dos honorários contratuais a que a banca de advogados exequente tem direito, mas sua cliente, não podendo tal parcela, de fato, constar do presente cumprimento em face do Banco do Brasil. [...] Observa-se, então, que a discussão aqui analisada é meramente procedimental, o direito material já foi devidamente discutido e como sustenta o recorrente, o valor para o pagamento referente à condenação e aos honorários já foi depositado em Juízo junto aos autos no 0734303-63.2019.8.07.0001. Em Juízo de cognição sumária, típica do momento processual, considero que não ficou demonstrada de forma patente a probabilidade do direito do agravante, visto que, assim como argumentou o magistrado na origem, pondero que a devedora da verba honorária contratual é a cliente patrocinada pelo escritório agravante. Além disso, não há qualquer comprovação de que a cobrança do valor específico dos honorários contratuais foi indeferida nos autos da ação de exigir contas que condenou o banco agravado. Ainda, entendendo que o valor para o pagamento tanto dos honorários de sucumbência quanto das verbas contratuais está devidamente resguardado, também não há falar em perigo da demora. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, necessário o seu indeferimento, pelo menos no atual momento. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator